Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702378-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA RECORRIDO: FUNIVERSA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado por Instituto Brasil de Educação – IBRAE (ID 25012665), considerando que já foi determinada a reintegração de posse em favor da SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA (IDs 23748590 e 23863809). Além disso, conforme permitido pela própria exequente, foi concedido novo prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, nos termos da decisão de ID 24973389. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021 13:55:34. ROMEU GONAZAGA NEIVA Desembargador